Tribunal: TJBA
Processo: 8008142-92.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008142-92.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARY LIGIA SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ERNESTO SILVA DANTAS, CLAUDIA DE ALMEIDA DANTAS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CLAUDIA DE ALMEIDA DANTAS, ERNESTO SILVA DANTAS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA INAUTÊNTICA COMPROVADA POR PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, cuja assinatura foi comprovadamente falsificada conforme conclusão pericial.

2. A instituição financeira recorre pleiteando a reforma integral da sentença, sustentando a legitimidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução em dobro dos valores e a inexistência de danos morais.

3. A consumidora recorre pleiteando apenas a majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante de R$ 5.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos e exercer o caráter pedagógico da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de impugnação à gratuidade da justiça; (ii) verificar a legitimidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) analisar a forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e seu adequado valor compensatório; e (v) decidir sobre a possibilidade de compensação do valor depositado na conta da autora com os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois verificou-se que a recorrente demonstrou adequadamente seu inconformismo, impugnando a motivação da sentença e expondo os fundamentos de fato e de direito para a reforma, em conformidade com o artigo 1.010 do CPC.

6. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça igualmente rejeitada, pois, conforme artigos 98 e 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466 de Recursos Repetitivos, que estabelecem a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno.

8. A perícia grafotécnica comprovou a inautenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, configurando falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação.

9. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, que estabeleceu marco temporal em 30/03/2021 para exigência de má-fé na repetição em dobro, sendo cabível a devolução simples para os valores descontados até esta data e em dobro para os posteriores.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário por aproximadamente 52 meses configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento e causando constrangimento e angústia à consumidora.

11. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora aposentada, o prolongado tempo de descontos indevidos e a necessidade de recorrer ao Judiciário, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

12. Com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), é cabível a compensação do valor comprovadamente depositado na conta da autora com os valores a serem restituídos pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em empréstimos consignados; 2. A restituição do indébito deve ser realizada na forma simples para os valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos pelo STJ; 3. Os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor devem ser compensados com os valores a serem restituídos, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 373, II, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 05/06/2020; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008142-92.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante MARY LIGIA SILVA SANTANA e outros e como apelada BANCO SAFRA S A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento parcial ao recurso do Banco Safra S/A
e
dar provimento ao recurso de Mary Ligia Silva Santana
, nos termos do voto da relatora.